Tribunal: TJMT
Processo: 1011030-57.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011030-57.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MARLI FARIAS MODESTO - CPF: 023.138.461-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CHEFE DA 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS-MT (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA À PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – EFEITOS PERANTE DETRAN/MT - INADMISSÍVEL – INOBSERVÂNCIA DA NORMA DE REGÊNCIA DA MATÉRIA (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão normativa de perda da propriedade por renúncia constante no art. 1.275 do Código Civil, não afasta a aplicação da legislação específica (Código de Trânsito Brasileiro), que determina todo veículo automotor seja devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário (art. 120 do CTB).

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a escritura pública declaratória de renúncia de direito sobre veículo automotor não é documento hábil para exclusão de propriedade desse bem.

Não se pode considerar ilegal ou abusiva a recusa do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso de excluir o nome do proprietário do Certificado de Registro de Veículos quando ele não cumpre com os requisitos legais para transferência do bem, nos termos do artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposta por
Marli Farias Modesto
, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, no Mandado de Segurança, que julgou improcedente o pedido
de excluir seu nome da condição de proprietária da motocicleta Honda/Biz ES, ano/modelo 2006/2007, placa KAR6429, RENAVAM 00898340594, cor preta,
e extinguiu o processo com resolução do mérito (id. 140229168).

Irresignada, narra a Recorrente que protocolizou junto ao DETRAN/MT
Escritura Pública de Renúncia, cujo teor expressa a vontade de não se manter como proprietária da moto Honda/Biz ES, ano/modelo 2006/2007, placa KAR6429, Renavam 00898340594; bem como requereu providências para exclusão da sua condição de proprietária do referido veículo automotor.

Defende ser irrelevante a prova de alienação pretérita do bem móvel, porquanto se busca a aplicação dos efeitos de renúncia à propriedade de veículo consignada em escritura pública, com comunicação ao órgão de trânsito, nos termos do artigo 1.275 do Código Civil.

Insiste que o direito de renúncia à propriedade de bem móvel não está condicionado à prova de alienação a terceiro, cuja qualificação é desconhecida, sendo dever do atual proprietário registrar o veículo e não daquele que, voluntariamente, renunciou o direito sobre o bem e a longa data não detém relação fática de domínio sobre o bem.

Pontua que a legislação não condiciona a renúncia à inexistência de débitos incidentes sobre o bem objeto do ato abdicativo e

eventuais débitos devem ser cobrados pelas vias próprias, independentemente do reconhecimento dos efeitos da renúncia que ora se discute.

Acrescenta que a recusa do acolhimento da renúncia viola direito à propriedade, reconhecido constitucionalmente, por não permitir disposição do bem.

Por isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, no sentido de determinar ao Recorrido
que reconheça a renúncia efetivada em cartório, bem como exclua de seus cadastros (DETRAN) o nome e demais dados da Recorrente da condição de proprietária da especificada motocicleta, com efeitos à data em que a renúncia foi comunicada à autoridade coatora). (id 140229170).

Apelado contra-arrazoou, rechaçando os argumentos aventados no apelo (id. 140229176).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 149066654).

É o relatório.

V O T O (M É R I TO )

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposta por
Marli Farias Modesto
, contra sentença que denegou a segurança para
excluir seu nome da condição de proprietária da motocicleta Honda/Biz ES, Ano/modelo 2006/2007, placa KAR6429, RENAVAM 00898340594, cor preta
(id. 140229168).

Cinge-se a controvérsia em saber se é, ou não, possível a renúncia de propriedade de veículo automotor, nos termos do art. 1.275, II, do Código Civil, com produção de efeitos em relação ao DETRAN/MT.

A ação mandamental busca reconhecimento da renúncia da propriedade da motocicleta Honda/Biz ES, ano/modelo 2006/2007, placa KAR6429, RENAVAM 00898340594, cor preta, junto ao DETRAN/MT, por indeferimento administrativo, sob a alegação de violação a direito líquido e certo da proprietária do veículo automotor.

Consta que, em 25/04/2022, a Impetrante/Recorrente apresentou ao Chefe da 2ª Circunscrição Regional de Trânsito de Rondonópolis requerimento administrativo, acompanhado de Escritura Pública de Comparecimento e Declaração de Renúncia de Direitos Sobre Bem Móvel, com fito de excluir seu nome da condição de proprietária da motocicleta Honda/Biz ES, ano/modelo 2006/2007, placa KAR6429, RENAVAM 00898340594, cor preta, sob alegação de que teria vendido há tempos e desconhecia o paradeiro do atual possuidor.

Contudo, não há prova acerca da alienação da motocicleta pela Impetrante/Recorrente, mas somente meras alegações de que não possui mais o bem e a cobrança de débitos que recai sobre o veículo lhe prejudica, o que justifica seu direito à renúncia da respectiva propriedade.

Em que pese o artigo art. 1.275, II do Código Civil, dispor que se perde a propriedade pela renúncia, não se pode olvidar a regra prevista pelo art. 120 do Código de Trânsito Brasileiro, segundo a qual todo veículo automotor deve ser devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário.

Aliado a isso, a legislação específica estabelece requisitos legais para a transferência de propriedade de veículo automotor, sendo inaplicável, na hipótese, a regra da mera tradição, como arguido pela Recorrente. Veja:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Diante dos citados dispositivos legais, ao realizar a suposta venda da motocicleta, a Recorrente deixou de observar o procedimento exigido em lei para se resguardar de eventuais cobranças.

E mais, a ausência de regulação no Órgão de Trânsito causa risco a toda a coletividade, razão pela qual não se pode admitir a existência de um veículo em circulação sem a atribuição de um proprietário responsável, capaz de responder pelos impostos, taxas e infrações de trânsito que lhe são relacionados.

O Tribunal de Justiça deste Estado já firmou entendimento de que a Escritura Pública de Declaração de Renúncia de Direitos Sobre Bem Móvel não é documento hábil para desconstituição do direito de propriedade sobre veículos. Cita-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DO NOME DA IMPETRANTE DO REGISTRO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE IMPOSTOS – PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA – PROCEDÊNCIA – INADMISSÍVEL A RENÚNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INOBSERVÂNCIA À NORMA DE REGÊNCIA DA MATÉRIA
– SENTENÇA RETIFICADA PARA DENEGAR A SEGURANÇA – RECURSO PROVIDO. 1. Em que pese a perda da propriedade por renúncia encontre-se disciplinada no art. 1.275 do Código Civil, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe que todo veículo automotor deve ser devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário, prevendo, por isso mesmo, os requisitos legais para a transferência de propriedade de veículo automotor. 2. À luz da conjuntura legal, a jurisprudência desse Tribunal firmou-se no sentido de que a escritura pública declaratória de renúncia de direito sobre veículo automotor não é documento hábil para exclusão de propriedade desse bem, de modo que a negativa pela autoridade impetrada ao pedido de renúncia de propriedade de motocicleta não consubstancia qualquer ilegalidade, mas verdadeira atuação em observância à norma de regência da matéria. 3. Recurso provido. Sentença retificada. (N.U 1004112-33.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022). (Destaquei).

REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DO NOME DO IMPETRANTE DO REGISTRO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA – PROCEDÊNCIA –
INADMISSÍVEL A RENÚNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INOBSERVÂNCIA À NORMA DE REGÊNCIA DA MATÉRIA – JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA RETIFICADA PARA DENEGAR A SEGURANÇA – RECURSO PROVIDO.

1. Embora haja previsão normativa de perda da propriedade por renúncia (art. 1.275 do Código Civil), o Código de Trânsito Brasileiro, legislação específica, determina que todo veículo automotor seja devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário (art. 120 do CTB).

2. A jurisprudência desse Tribunal firmou-se clara no sentido de que a escritura pública declaratória de renúncia de direito sobre veículo automotor não é documento hábil para exclusão de propriedade desse bem.

3. Nesse sentido, não se pode considerar ilegal ou abusiva a recusa do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso de excluir o nome do proprietário do Certificado de Registro de Veículos quando ele não cumpre com os requisitos legais para transferência do bem, nos termos do artigo 134, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.

4. Recurso provido. Sentença retificada. (N.U 1012560-04.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022) (Grifei)

Sendo assim, ao manter a Impetrante como proprietária do veículo em questão, a autoridade impetrada não incorreu em qualquer ilegalidade, agindo apenas em observância à norma de regência da matéria.

Dentro desse contexto, inexiste ofensa a direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, que não comporta dilação probatória, razão pela qual não merece reparos a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO e DESPROVEJO o recurso de Apelação Cível interposto por
Marli Farias Modesto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023